Tribunal: TJMT
Processo: 1011847-87.2025.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011847-87.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTORIA NOEMI RODRIGUES LEITE E CAMPOS - CPF: 056.900.931-65 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011847-87.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Recorrido(s):

Victoria Noemi Rodrigues Leite e Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. ART. 4º, §5º, III, DA LEI Nº 6.932/81. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA NÃO AFASTA O DIREITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega que é natural de Cuiabá/MT e que foi residente no Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade de Lucas do Rio Verde que iniciou em 02/03/2022 até 20/01/2023, com duração de 02 anos e que durante a residência teria direito ao auxílio-moradia, conforme disposto no art. 4º, § 5º, III da Lei Federal nº 6.932/81, contudo, não lhe foi pago, assim, pleiteou a condenação da Ré ao pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa bruta paga durante todo o período da residência.

2. O Município Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não restou comprovado que a parte autora arcou com despesas de moradia durante o período da residência médica e que não há regulamentação local sobre o referido benefício pleiteado pelo Reclamante.

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia do auxílio-moradia previsto no art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/81, com redação dada pela Lei nº 12.514/2011, que assim dispõe:

"§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia
, conforme estabelecido em regulamento."

4. Em que pese à alegação do Município Recorrente de que não há regulamentação local do pagamento do referido benefício, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que o médico residente possui direito à moradia durante o período de residência, de maneira que, a inércia da administração pública em regulamentar o seu pagamento não deve obstar o direito garantido por lei aos médicos residentes, cabendo ao Poder Judiciário intervir em face da omissão ilegal, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA . INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O art. 4o. da Lei 6 .932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.

Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07 .03.2013.3.
Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal
.4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2104455 RN 2023/0375786-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA . AUXÍLIO-MORADIA. REEMBOLSO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.405/02. RESTABELECIMENTO COM MEDIDA PROVISÓRIA, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12 . CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A Lei n. 10.405/2002 revogou os dispositivos que asseguravam o direito dos médicos residentes ao reembolso parcial da contribuição previdenciária e à disponibilização de alimentação e moradia. Esses benefícios somente foram restabelecidos posteriormente, com a Medida Provisória 536/2011, convertida na Lei n. 12.514/2012.

3. No período de 10/1/2002 a 31/10/2011, não há que se falar em direito dos médicos residentes às referidas vantagens, visto que o art. 4º, § 2º, da Lei n. 6 .932/1981, com a redação dada pela Lei n. 8.138/1990, juntamente com todos os demais artigos, foi revogado pela Lei n. 10 .405/2002, não se limitando os efeitos da referida revogação ao caput do referido dispositivo.

4. Verifica-se que a agravada esteve inserida no programa de residência médica nos períodos de 1/3/2018 a 28/2/2021, fazendo jus à indenização pelos gastos decorrentes do não fornecimento de moradia e respectiva conversão em pecúnia.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1945596 RS 2021/0195836-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

5. Com efeito, eis a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por médico residente, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização referente ao auxílio-moradia, correspondente a 30% do valor da bolsa de estudos percebida no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o auxílio-moradia é devido ao médico residente diante da ausência de sua concessão pelo Município; e (ii) definir se o percentual de 30% sobre a bolsa-auxílio é o valor adequado para conversão do benefício em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 determina que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica deve fornecer moradia aos médicos residentes, seja in natura ou em pecúnia, conforme regulamentação própria.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece que a omissão do Poder Público na regulamentação do auxílio-moradia não pode inviabilizar seu pagamento, cabendo ao Judiciário arbitrar indenização equivalente, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

5. A alegação do município de que valores adicionais pagos ao residente já incluíam o auxílio-moradia não prospera, pois a legislação municipal vigente à época da residência do recorrido não previa expressamente essa destinação. Somente em dezembro de 2021, com a Lei Municipal nº 3.022/2021, houve regulamentação nesse sentido.

6. A jurisprudência pátria estabelece que, na ausência do benefício in natura, a indenização correspondente deve ser fixada em 30% sobre o valor da bolsa percebida, percentual já adotado em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão do Poder Público no fornecimento de moradia ao médico residente não exime sua obrigação de indenizar o beneficiário, conforme previsão do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81.

2. O pagamento de valores superiores ao piso da bolsa de residência não supre automaticamente a obrigação de concessão de moradia, salvo expressa previsão legal vigente à época da prestação do serviço.

3. O percentual de 30% sobre a bolsa-auxílio mensal é parâmetro razoável para fixação da indenização pelo não fornecimento do benefício.

(N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. ARTIGO 4º DA LEI Nº 6.932/1981. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EFICÁCIA IMEDIATA DA NORMA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA NÃO AFASTA O DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança referente ao pagamento do auxílio-moradia de médico residente, com base na Lei n.º 6.932/81, no valor de R$ 7.992,96, correspondente a oito parcelas devidas entre 19 de junho de 2019 e 29 de fevereiro de 2020.

2. O Estado recorre sob o argumento de que o benefício não foi pago devido à ausência de regulamentação específica, tratando-se de norma constitucional de eficácia limitada.

3. Sobre o tema, o artigo 4º da Lei n. 6.932/1981, alterada pela Lei n. 12.514/2011assim dispõe: “Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. § 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: III - moradia, conforme estabelecido em regulamento”.

4. Com efeito, é inquestionável que a referida legislação prevê que as instituições responsáveis por programas de residência têm o dever legal de oferecer moradia ao médico residente, de modo que o fato de optarem por não regulamentar esse direito em regulamento interno não a exime do dever de cumprir o dever legal previsto.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao reconhecer que o médico residente possui direito à moradia durante o período de residência, de maneira que em caso de descumprimento da obrigação legal, ela deverá ser satisfeita em pecúnia.

5. Veja-se: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. REEMBOLSO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.405/02. RESTABELECIMENTO COM MEDIDA PROVISÓRIA, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES. 1.O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do

Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A Lei n. 10.405/2002 revogou os dispositivos que asseguravam o direito dos médicos residentes ao

reembolso parcial da contribuição previdenciária e à disponibilização de alimentação e

moradia. Esses benefícios somente foram restabelecidos posteriormente, com a Medida

Provisória 536/2011, convertida na Lei n. 12.514/2012. 3. No período de 10/1/2002 a 31/10 /2011, não há que se falar em direito dos médicos residentes às referidas vantagens, visto que o art. 4º, § 2º, da Lei n. 6.932/1981, com a redação dada pela Lei n. 8.138/1990, juntamente com todos os demais artigos, foi revogado pela Lei n. 10.405/2002, não se limitando os efeitos da referida revogação ao caput do referido dispositivo. 4. Verifica-se que a agravada esteve inserida no programa de residência médica nos períodos de 1/3/2018 a 28/2/2021, fazendo jus à indenização pelos gastos decorrentes do não fornecimento de moradia e respectiva conversão em pecúnia. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n.

1.945.596/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

"6. Nesse contexto, considerando a bolsa de residência recebida pelo reclamante e o período indenizatório pretendido, deve ser mantida a sentença que converteu a obrigação não cumprida pela reclamada em pecúnia, condenando-a no pagamento de R$ 7.992,96 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).

7.

Esta E. Turma Recursal caminha em sentido idêntico: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. 2. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009. 3. Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente. Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido. 4. Sentença mantida Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007664-44.2023.8.11.0045, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2024).

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia à médica residente, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/03/2019 a 29/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a sentença impugnada configura decisão extra petita; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) determinar a possibilidade de conversão do auxílio-moradia em pecúnia, bem como a eventual limitação temporal da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça não é concedido à recorrente, pessoa jurídica de direito privado, por ausência de comprovação de incapacidade financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença não é extra petita, pois o pedido inicial fundamenta-se no artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011, que impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica a obrigação de fornecer moradia ao médico residente.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil, não havendo prescrição no caso concreto.

A ausência de regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022 não afasta a obrigação da instituição de saúde de fornecer a moradia prevista em lei, sendo cabível a conversão em pecúnia no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa, conforme entendimento do STJ e da Turma Nacional de Uniformização (Tema 325).

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica da recorrente, excluindo-se períodos em que exerceu atividades em outros estados, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011.

Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa.

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.514/2011, art. 4º, §5º, III; Código Civil, art. 206, §5º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.

(N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Alice Aparecida Morais Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização correspondente a 30% da bolsa auxílio recebida durante o programa de residência médica, referente ao período em que a requerida, Município de Várzea Grande, não ofereceu moradia "in natura".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a necessidade de regulamentação infralegal para a concessão do auxílio-moradia;

(ii) analisar a exigência ou não de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito;

(iii) definir a possibilidade de conversão do benefício em pecúnia, bem como eventual limitação temporal da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há necessidade de regulamentação específica para a efetivação do direito, conforme entendimento consolidado no Tema 325 da TNU e no Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a eficácia imediata do art. 4º, §5º, III da Lei n. 6.932/81.

A desnecessidade de prévio requerimento administrativo também é pacificada pela jurisprudência do STF (RE 631240/MG), aplicável quando a resistência administrativa é notória, como no presente caso.

A ausência de fornecimento da moradia pela instituição, sem a correspondente oferta in natura, gera o direito à indenização em pecúnia, no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa auxílio, como forma de assegurar o resultado prático equivalente.

Não obstante, considerando que a residência da autora coincide com o município onde cursou a residência médica, deve-se observar que, mesmo nesse contexto, a jurisprudência entende ser irrelevante a comprovação de gasto efetivo com moradia.

A condenação deverá limitar-se ao período efetivamente cursado no programa de residência médica sob responsabilidade da requerida, devendo ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição pública de saúde responsável por programas de residência médica tem obrigação legal de oferecer moradia ao médico residente (art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/81). Na ausência de fornecimento de moradia "in natura", e independentemente de regulamentação infralegal ou prévio requerimento administrativo, é devida a conversão em indenização pecuniária equivalente a 30% do valor bruto da bolsa mensal, limitada ao período de efetiva participação no programa.

(N.U 1007356-06.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. AUXÍLIO MORADIA. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR FIXADO EM 30% DO VALOR BRUTO DA BOLSA MENSAL. TEMA Nº 325/TNU. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Sentença na origem (id. 281623991 – reclamação nº 1073616-68.2024.8.11.0001 – 1º JEFAZ da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- A TNU-Turma Nacional de Uniformização na Justiça Federal, ao julgar o TEMA 325 (PEDILEF nº 00001248-73.2022.4.05.8400/RN), fixou não apenas o percentual de 30% (trinta por cento), sobre o valor bruto da “bolsa”, mas também, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo. 2.1) “TEMA 325: TESE FIXADA: ATÉ QUE SOBREVENHA A REGULAMENTAÇÃO DO INCISO III DO §5º DO ART. 4º DA LEI 6.932/81, E INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RENDA, O MÉDICO RESIDENTE POSSUI DIREITO AO AUXÍLIO-MORADIA, FIXADO EM 30% DO VALOR BRUTO DA BOLSA MENSAL, SE A ELE NÃO FOR FORNECIDA IN NATURA A MORADIA".

2.2)
Restou incontroverso: - bacharel em medicina; - Programa de Residência Médica, em Clínica Médica, junto ao Adalto Botelho/SES, vinculado a Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, durante o período de 1/3/2024 a 28/2/2027; - subsídio de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), durante o período da contratação; - o não repasse de auxílio moradia, seja “in natura” ou mediante pagamento de valor, conforme previsão legal, constante ao art. 4º, da Lei nº 6.932/1981
.

2.3) Cumpre registrar, que apesar do art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981, fazer referência a necessidade de que tal benefício seja regulamentado, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada, carecendo de edição de norma regulamentar do poder público para lhe conferir efetividade. Contudo, a parte que preenche os requisitos ao recebimento do auxílio, não pode suportar os prejuízos decorrentes da ausência de norma regulamentadora administrativa. Precedentes. (STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 2104455/RN - 2023/0375786-1 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 8/4/2024 - DJe 11/4/2024); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1007356-06.2024.8.11.0002 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 2/5/2025) e (TJMT – 1ª TR – RI nº 1007664-44.2023.8.11.0045 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 10/6/2024 - DJE 13/06/2024). 2.4) O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (sessenta) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (tratamento/medicamento). Precedentes. (TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023) e (TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1073616-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DE UMA DAS PARTES RECLAMADAS DESPROVIDO. RECURSO DA OUTRA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em Exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando as recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia ao autor, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/09/2018 a 01/03/2020.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) competência da justiça estadual, uma vez que não há interesse direto ou indireto da União, o que deixa de atrair a competência da justiça federal; (ii) o prazo prescricional para o ressarcimento de auxílio-moradia devido aos médicos residentes; e (iii) a alegação de que o autor não faria jus ao auxílio-moradia, pois não preenche os requisitos e não fez nenhum pedido na via administrativa.

III. Razões de Decidir

A competência da justiça estadual é confirmada, uma vez que não há interesse direto ou indireto da União, conforme estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal do Brasil. No presente caso, a questão envolve a obrigação da instituição de saúde de fornecer auxílio-moradia aos médicos residentes, sem qualquer implicação direta ou indireta da União. A União não deve figurar no polo passivo, pois a responsabilidade pelo fornecimento de moradia é da instituição de saúde, conforme a Lei 6.932/81.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil. O direito defendido na inicial refere-se ao período de 01/09/2018 até 01/03/2020, e a ação foi ajuizada em 14/02/2024. O prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica não cumprida, podendo cada parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, contudo, prejudicar as posteriores.

A alegação de que o autor não faria jus ao auxílio-moradia, pois não preenche os requisitos e não fez nenhum pedido na via administrativa, é rejeitada. É desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação judicial, em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição, a teor do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal do Brasil. Além disso, não havia regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022, o que torna irrelevante a falta de pedido administrativo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso da parte autora provido para reformar a sentença no ponto quanto ao reconhecimento da liquidez e certeza da obrigação, com a incidência de juros moratórios a partir da data do inadimplemento, em conformidade com o artigo 397 do Código Civil.

Recurso da Editora e Distribuidora Educacional S.A desprovido.

Recurso da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá parcialmente provido quanto à questão da prescrição.

Tese de julgamento:

“A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011.

Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa.

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.514/2011, art. 4º, §5º, III; Código Civil, art. 206, §5º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55; Constituição Federal do Brasil, art. 5º, XXXV; art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,; N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, e N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025.

(N.U 1000326-08.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

6. Assim, a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, na ausência de ausência de regulamentação e

da efetiva disponibilização da moradia, representa solução razoável e proporcional, especialmente quando fixada com base em percentual previamente aceito na prática administrativa, visando assegurar condições mínimas de subsistência e dignidade no deslocamento funcional.

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, opino por
JULGAR PROCEDENTE, OS PEDIDOS DA EXORDIAL
, para: a)
CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização referente ao auxílio-moradia devido a Autora durante a residências médica que cursou, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa de estudos
por ele recebida em relação ao período não prescrito, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026